Tribunal: TJPA
Processo: 0011128-42.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011128-42.2017.8.14.0006

RECORRENTE: JEFFERSON LIRA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2º, IV E V, C/C ART. 14, II; E ART. 157, §2º, I E II, TODOS DO CPB – IMPRONÚNCIA –

TESE RECHAÇADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
Presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo;

Constam nos autos outras provas, inclusive colhidos no crivo do contraditório e da ampla defesa, que fornecem indícios de autoria em relação ao recorrente especialmente da testemunha Ubiracy Filho, que asseverou que no curso das investigações, pessoas apontaram o recorrente como um dos autores do evento delituoso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
JEFFERSON LIRA COSTA,
contra
decisum
proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV e V, c/c art. 14, II; e art. 157, §2º, I e II, todos do CPB.

Irresignado, interpôs o presente recurso, pugnando pela sua a sua impronúncia por insuficiência de provas de autoria, bem como fora realizado o reconhecimento por fotografia sem a observância ao artigo 226 do CPP.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

O magistrado
a quo
entendeu pela manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do Boletim de Ocorrência Policial, e os indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 7118699 – 7118712), de Jacob Cunha Filho, Ubiracy de Carvalho Tavares Filho e Marcos Valério Rodrigues Costa, os quais afirmam que o requerente foi o autor do delito.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

No que tange a alegação de existência apenas de reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com os ditames legais como prova de autoria delitiva, não merece amparo, vez que constam nos autos outras provas, inclusive colhidos no crivo do contraditório e da ampla defesa, que fornecem indícios de autoria em relação ao recorrente especialmente da testemunha Ubiracy Filho, que asseverou que no curso das investigações, pessoas apontaram o recorrente como um dos autores do evento delituoso.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022